Tribunal: TJDFT
Processo: 0749890-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749890-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA, rejeitou a impugnação ofertada pela empresa agravante, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e fixou multa e honorários advocatícios, diante do não pagamento espontâneo da dívida. Nas razões do recurso, a agravante alega que o juiz desconsidera a prova pericial produzida nos autos e dá interpretação diversa à sentença que se pretende executar, em afronta à coisa julgada. Afirma que a parte dispositiva do título judicial estabeleceu os critérios para aplicação dos reajustes com a respectiva data, e a parte exequente não opôs embargos de declaração, de modo que a decisão está acobertada pelo mando da coisa julgada, não podendo o juiz empregar interpretação extensiva, reapreciando matéria já decidida. Além disso, sustenta que o magistrado decidiu contrariamente às provas dos autos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão de todos os efeitos da decisão agravada, para fins de coibir que sejam promovidos quaisquer atos de constrição e/ou expropriação de bens da empresa agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. É o relatório resumido. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações da empresa agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do perigo da demora. De fato, na parte final da decisão agravada, o magistrado delega a intimação do exequente para depois de preclusa a decisão agravada, situação que afasta, de pronto, o risco de efetivação de atos de constrição sugerido pela agravante. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. A matéria será resolvida, portanto, no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator